Tribunal: TJES
Processo: 5005906-59.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005906-59.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e outros

APELADO: ANGELO SAIDHT

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Pianna Comércio Importação e Exportação Ltda. contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por Angelo Saidht, reconhecendo a ausência de fraude à execução na alienação de um veículo objeto de restrição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se foi correta a concessão da gratuidade de justiça ao apelado; (ii) avaliar se a sentença de primeiro grau é nula por violação ao contraditório; e (iii) estabelecer se a alienação do veículo caracteriza fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça ao apelado está amparada pelo art. 99, §3º, do CPC, que presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica de pessoa natural, salvo prova em contrário. A alegação de moradia própria ou contratação de advogado não constitui prova suficiente para autorizar a reforma da sentença.

A nulidade da sentença por violação ao contraditório não se sustenta, pois foi oportunizada manifestação à apelante sobre os documentos juntados, conforme certificado nos autos.

A alienação do veículo não configurou fraude à execução, visto que à época da venda não havia registro de penhora ou restrição judicial sobre o bem, e não ficou demonstrada a má-fé do terceiro adquirente, em conformidade com a Súmula 375 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou procedente a pretensão deduzida nos presentes embargos de terceiro opostos por
ANGELO SAIDHT
, ora apelado.

Em suas razões, a apelante sustenta que
(i)
a concessão da gratuidade de justiça ao apelado foi indevida, pois este não comprovou sua hipossuficiência econômica, conforme exigido pelo artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e pelos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil;
(ii)
a sentença é nula em razão da ausência de manifestação da apelante sobre documentos juntados extemporaneamente pelo apelado, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa;
(iii)
houve fraude à execução, uma vez que o veículo objeto da restrição foi alienado após a constituição do título judicial e o início da execução promovida nos autos da ação principal;
(iv)
o apelado não demonstrou a adoção de cautelas necessárias para a aquisição do veículo, configurando má-fé e
consilium fraudis
, nos termos da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

A Apelante sustenta, de início, que a sentença merece reforma quanto à rejeição da impugnação à gratuidade da justiça, aduzindo, para tanto, que o apelado não comprovou a situação de insuficiência de recursos, notadamente porque “
(i) possui endereço próprio, (ii) residente em local de bom padrão aquisitivo na cidade de Vitória/ES (capital do Estado), (iii) além de ser proprietário de veículo e (iv) ter contratado banca de advogados de escol (GOMES & BENETA, Num. 32749752 – Pág. 1), entre outros aspectos, reveladores de possuir patrimônio não desprezível
”.

Conquanto das razões apresentadas, entendo que a sentença não merece reparos neste particular.

Acerca da matéria, é cediço que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural ostenta presunção relativa de veracidade, consoante dispõe o art. 99, § 3º, do CPC:

Art. 99. [...] § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

A existência de moradia própria não infirma,
de per si
, o direito à gratuidade da justiça, notadamente quando não demonstrado sinais de riqueza. Ao revés, no caso, mediante simples pesquisa pelo sistema “google maps”, observa-se que se trata de localidade deslocada dos centros de elevado valor imobiliário, o que corrobora a conclusão esposada na sentença.

Igualmente, o fato de a parte alegar a aquisição de automóvel usado, pelo valor de vinte mil reais, no ano de 2021, não é circunstância suficiente para subsidiar a revogação do direito, até porque o contexto fático-probatório não autoriza concluir pela existência de múltiplos bens.

Importante destacar, ainda, que o art. 99, § 4º, do CPC, dispõe, de modo expresso, que “
a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”, razão pela qual esse fundamento não justificaria, de toda sorte, a reforma da sentença quanto à rejeição da impugnação à gratuidade da justiça.

Deste modo, deve ser mantida a sentença quanto ao indeferimento da impugnação à gratuidade da justiça concedida ao Apelado.

Relativamente à aventada nulidade da sentença por violação ao contraditório, tem-se que referida tese não merece vicejar.

Conforme consta da certidão id 9675594, a apelante foi devidamente intimada quanto aos termos da manifestação e dos documentos apresentados pelo apelado no id 9675585, quedando-se, contudo, silente, nos termos da certidão id 9675595.

Destarte, não prospera a alegação de nulidade da sentença por violação ao art. 10, do CPC, uma vez que oportunizado o prévio contraditório acerca da documentação apresentada.

Já quanto ao ao mérito dos embargos de terceiro, entendo que a sentença merece ser confirmada, pois não caracterizada fraude à execução.

Para melhor compreensão, rememoro que a apelante
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ajuizou a ação monitória nº 0000577-93.2017.8.08.0030 em desfavor de
ADAILTON RIBEIRO DOS SANTOS ME
, que, embora citado, não apresentou embargos monitórios, razão pela qual restou constituído de pleno direito o título executivo judicial, nos termos da sentença id 9675461, lavrada em 14/08/2017, condenando-o ao pagamento do valor de R$6.648,47 (seis mil e seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

No curso do cumprimento de sentença, promoveu o Juízo
a quo
, em
29/03/2021
, a inserção de restrição de transferência pelo sistema Renajud no cadastro do veículo VW/Saveiro 1.6 CE, ano 2010.

Diante da constrição reputada indevida,
ANGELO SAIDHT
, ora apelado, opôs os presentes embargos de terceiro sustentando, em síntese, ter adquirido referido automóvel na data de
08/03/2021
, portanto, antes da inserção da restrição judicial, sem que tenha realizado em tempo hábil a transferência no registro do veículo junto ao DETRAN/ES.

O apelante, em defesa, sustentou a ocorrência de fraude à execução por dois motivos principais: (1º) a alienação do veículo objeto da constrição ocorreu após a instauração do cumprimento de sentença nos autos do processo n. 0000577-93.2017.8.08.0030; (2º) resta evidenciada a má-fé do terceiro, aqui apelado, pois não adotadas diligências prévias à aquisição do veículo.

Após a análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais
, entendo pela manutenção da sentença.

Consoante prescreve o art. 674, do CPC, o manejo dos embargos de terceiro se dá por aquele que, não sendo parte na relação processual originária, busca defender a posse ou a propriedade de bem que é objeto de constrição judicial:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelado apresentou documento de “Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo - ATPV” (id 9675283) assinado pelo proprietário do automóvel ADAILTON RIBEIRO DOS SANTOS, na data de
08/03/2021
, com o respectivo reconhecimento de firma realizado no mesmo dia, com indicativo de venda pelo valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Referido bem encontrava-se em posse do terceiro GERALDO MARIA DE ALMEIDA, que havia adquirido o veículo de ADAILTON RIBEIRO DOS SANTOS na data de 03/11/2020 (id 9675434), demonstrando, assim, a cadeia negocial envolvendo o bem objeto da constrição.

A tese de ineficácia do negócio jurídico de compra e venda, por força de fraude à execução, não encontra respaldo no cenário fático delineado.

Nos termos do art. 792, inc. IV, do CPC, hipótese suscitada pelo apelante, reputa-se que a alienação de bem ocorreu em fraude à execução “quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”.

Veja-se:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

Considerando que na data da alienação do veículo, isto é,
08/03/2021
, não havia registro de penhora ou qualquer outra restrição judicial sobre o bem, exige-se a demonstração da má-fé do terceiro adquirente para fins de caracterização da fraude à execução, consoante Súmula 375, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

Súmula 375 do STJ: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

O fato de ter a alienação impugnada, portanto, ocorrido após a instauração do cumprimento de sentença não é circunstância que faz caracterizar, por si só, a má-fé do terceiro adquirente e tampouco o seu conhecimento da ação executiva em curso.

Colhe-se dos autos, ainda, que o apelado encaminhou o veículo para realização de “Vistoria de Identificação Veicular” (id 9675463, pág. 06/07), na data de
17/03/2021
, tendo sido “aprovado com apontamentos”.

Desse cenário fático, conclui-se que, antes mesmo da inserção da restrição de transferência pelo sistema Renajud, o que ocorreu em
29/03/2021
, o apelado adotou as diligências necessárias à transferência do veículo, consoante vistoria realizada em
17/03/2021
, razão pela qual não prevalece a tese de má-fé do apelado pelo descuido na efetivação do negócio.

A propósito do assunto, confira-se a atual jurisprudência firmada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA E DE PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ÔNUS DO EXEQUENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 375/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INEFICÁCIA DA COISA JULGADA CONTRA TERCEIRO ADQUIRENTE QUE NÃO FOI PARTE NO PROCESSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. De acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na
Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente"
. E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência"
(REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe de 1º/12/2014). 3. "Segundo a regra geral disposta no artigo 472 do CPC/1973, a coisa julgada só opera efeito entre as partes integrantes da lide. Assim, não há falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao terceiro de boa-fé" (REsp 1.666.827/PR, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 30/6/2017). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.060.067/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024 - grifo nosso)

No mesmo sentido é a orientação deste eg. Tribunal de Justiça, na esteira de julgado desta Segunda Câmara Cível, que transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSUIDOR. AUSÊNCIA DE REGISTRO. DESNECESSIDADE. 1. Os embargos de terceiro podem ser opostos pelo possuidor, sendo dispensável a prova da propriedade. Inteligência do art. 674, §1º, do CPC. Precedentes. 2.
Inexiste fraude à execução quando a alienação for anterior ao registro de penhora do bem e quando ausente a prova da má-fé do adquirente. Súmula 375, STJ.
(AC: 0033111-41.2018.8.08.0035, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., 2ª Câmara Cível, j. em 28/04/2024 - grifo nosso)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais, uma vez que a parte condenada no pagamento dos ônus sucumbenciais não interpôs recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)